Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida.

2. A impenhorabilidade de bem de família consiste em matéria de ordem pública, devendo ser conhecida, inclusive, de ofício pelo Julgador, a qualquer tempo.

3. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.